Tribunal: TJBA
Processo: 8005988-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005988-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TACIO CHEAB RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA
. FALECIMENTO DA EXEQUENTE NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS/ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. IRREFUTABILIDADE DA VERBA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8005988-45.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrentes
TÁCIO CHEAB RIBEIRO, GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES e MARCUS VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA
, sendo
Recorrida
a
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.